Tribunal: TJMT
Processo: 1014872-88.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014872-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAPHAELLA CHRISTINE DA CONCEICAO AMARAL - CPF: 071.631.241-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VINÍCIOS HENRIQUE AMORIM MEIRELES (TERCEIRO INTERESSADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (IMPETRANTE), RAPHAELLA CHRISTINE DA CONCEICAO AMARAL - CPF: 071.631.241-71 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA - CPF: 089.955.841-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIOS HENRIQUE AMORIM MEIRELES - CPF: 105.122.056-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE À PACIENTE – 1.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA, ÁCIDO BÓRICO E PETRECHOS
–
2.
PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE – INDÍCIOS DE ASSOCIAÇÃO PARA A NARCOTRAFICÂNCIA - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
-
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
3
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM ALGUM ELASTÉRIO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Na existência de fundadas suspeitas de que o corréu portava substancias ilícitas e tendo ele tentado evadir-se dos agentes públicos, buscando abrigo na residência da paciente, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de a paciente estar envolvida com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse e em sua residência, consoante relatado no boletim de ocorrência e o que atestado no laudo pericial, não há como ser acolhida na via eleita a tese de negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

2.

Legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada na apreensão de substancias entorpecentes e objetos indicativos do comércio malsão na residência da paciente, bem assim no risco de reiteração criminosa, inferido dos indícios de associação para o cometimento da narcotraficância, uma vez que tais fatores demonstram o perigo social da increpada e a possibilidade de, uma vez obtida a soltura, voltar a cometer novos crimes, a justificar o encarceramento provisório, porque insuficientes as medidas cautelares menos gravosas
.

3.

Inexistindo elementos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando o recesso forense, a pluralidade de réus (em número de três), assistidos por defensores diversos, e a suspensão dos atos e prazos processuais, decorrentes das medidas sanitárias de prevenção à proliferação do novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.
HELCIO CARLOS VIANA PINTO

PACIENTE

RAPHAELLA CHRISTINE DA CONCEIÇÃO AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
e
art. 40, inc. VI, todos
da Lei n.º 11.343/06
c/c art. 61, inciso II, "j", do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
ilegalidade do flagrante perpetrado
, ao argumento de que houve
invasão domiciliar
, pois afirma que os policiais adentraram na residência na qual se encontrava a paciente sem prévia autorização judicial e ante a inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no local.

Lado outro, sustenta a
tese de negativa de autoria
, sob a alegação de que ao prestar o seu depoimento o adolescente
Rhuan Gabriel Oliveira Almeida
deixa claro que as substancias ilícitas apreendidas lhe pertenciam e que efetuou a compra com o objetivo de usar os entorpecentes em uma festa, não possuindo a intenção de mercancia.

Outrossim, assevera que
a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada,
na medida em que apenas reproduz os requisitos elencados no art. 312, do CPC, sem indicar no caso concreto a sua real necessidade, desconsiderando que a paciente é primária, possui bons antecedente, não tem a personalidade voltada para o crime e não tem a intenção de atrapalhar a colheita de provas ou a aplicação da lei penal.

Alega ainda que a paciente se encontra recolhida ao cárcere desde a data de
15/11/2020
, ou seja, por tempo excessivo, sem que tenha data designada para a audiência de instrução, em evidente
afronta ao princípio da razoável duração do processo
, caracterizando-se a custódia cautelar como verdadeira antecipação de pena, que é vedada em um Estado Democrático de Direito.

Em derradeiro, em caso de não concessão da revogação da prisão,
alega que a paciente faz jus à fixação das medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP, considerando que é tecnicamente primária, possui endereço fixo, trabalha e exerce atividade estudantil.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva convertida na obrigação de cumprimento de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID
98515469 ao ID 98530970.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º
1012535-29.2021.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
98715989) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 99773957 e ID 99773958.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 100566982).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que a paciente
Raphaella Christine da Conceição Amaral
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
15/11/2020
por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no
art. 33, caput, art. 35, e art. 40, VI, todos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso II, "j", do Código Penal
, pois teria sido surpreendida por agentes de segurança pública na posse de substâncias ilícitas, bem como as mantinha em depósito/guardava no interior de sua residência, supostamente se associando aos demais corréus para a prática da narcotraficância.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Da aventada ilegalidade do flagrante perpetrado e da negativa de autoria
.

Aduz o impetrante, além da ilegalidade do flagrante perpetrado, porque teria se dado mediante invasão domiciliar, sem ordem judicial ou autorização do morador; a inexistência de elementos cognitivos suficientes a indicar o provável envolvimento da paciente no comércio espúrio de drogas, tendo em vista que o adolescente
Rhuan Gabriel de Oliveira
teria confessado a propriedade das substâncias em seu depoimento junto à Delegacia.

No entanto, em exame das provas angariadas no remédio heroico, não verifico a possibilidade de acolher as teses defensivas.

Isso porque, ao que consta na oitiva do
PM Evandro Leonardo da Silva
(ID 98515494 – págs. 25/26), que participou da diligência que culminou na prisão provisória da favorecida nessa ordem, no dia fatídico, a guarnição estava realizando rondas no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT e, após detectarem indivíduos em atitude suspeita, realizaram a abordagem dos mesmos e encontraram junto ao adolescente
Rhuan
uma porção de substância análoga a maconha. Na ocasião, o suspeito teria resistido à ordem policial e evadiu-se dos agentes públicos, entrando no interior da residência localizada na rua Rio Jurumirim, casa 06, pertencente à paciente.

Em perseguição ao increpado, a guarnição teria solicitado reforços e adentrado no imóvel, encontrando os demais suspeitos
Vinicios Henrique Amorim Meireles, Raphaela Christina da Conceição Amaral e Gabriel Marques Pinto
, além de entorpecentes (duas porções de substancia análoga a cocaína e doze porções de substância análoga a maconha), balança de precisão, rolos de insulfilm, e demais objetos relacionados ao comércio malsão.

Em razão disso, a increpada e os demais suspeitos foram detidos e encaminhado à Delegacia, sendo lavrados os autos de prisão em flagrante, que remetidos ao d. juízo singular foram homologados e as custódias convertidas em preventivas.

Desta feita, tendo em vista que as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais que possuem gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, tomo as informações contidas nos Autos de Prisão em Flagrante como críveis, mormente por não existirem provas aptas a ilidi-las.

Com isso,
em concordância com o posicionamento exarado na decisão vergastada
(ID 99773957 – págs. 4/7), entendo que o flagrante realizado na hipótese versada não contém vício algum a ser sanado na via eleita, pois as circunstâncias em que ocorreu indicam que a Polícia Militar possuía
fundadas suspeitas de que o adolescente havia entrado na residência após tentar evadir-se dos policiais que o localizaram na posse de substâncias ilícitas
, que, por se tratar de situação de flagrante delito, autoriza a entrada forçada no domicílio sem ordem judicial ou autorização do morador do imóvel, nos termos do que decidiu, em repercussão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 603.616/RO, cujo trecho da ementa a seguir reproduzo, in verbis:

“(...)
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – negritei.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado Orientativo n.º 27 da TCCR/TJMT
,
in verbibs
:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência, não há falar em ilegalidade das provas obtidas mediante o flagrante realizado, estando, pois, devidamente comprovada a materialidade do tráfico de entorpecentes pelo boletim de ocorrência (ID 98515494 - Pág. 15/20) e laudo pericial (ID 98515494 - Pág. 30/31), que demonstram a apreensão de 12 (doze) porções de maconha, com massa de 190,53g (cento e noventa gramas e cinquenta e três centigramas) e 02 (duas) porções de ácido bórico, com massa de 48,14g (quarenta e oito gramas e quatorze centigramas) na residência da paciente.

Além do mais, esse cenário revela a impossibilidade de ser acolhida a propalada inocência da beneficiária nesse writ, uma vez que indica a presença de elementos informativos demonstrando o provável envolvimento da mesma com o narcotráfico, o que é suficiente para a legitimidade da prisão preventiva, que, em razão da natureza processual que possui, não exige a prova irrefutável da autoria delitiva – indispensável apenas à condenação -, bastando a existência de indícios, ainda que mínimos, que demonstram a possibilidade de o sujeito ter cometido o crime a ele imputado, como ocorre no caso em apreço.

De mais a mais, a linha intelectiva firmada nesse eg. Sodalício é no sentido de que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado Orientativo n.º 42
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

E, a suposta condição de usuária de drogas da paciente não descaracteriza, por si só, a traficância, uma vez que a possível desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas tão somente ao consumo próprio, o que não restou evidenciado no presente caso.

Outrossim, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no Enunciado Orientativo n.º 3, da TCCR, no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, conquanto o subscritor da inicial insista que a quantidade apreendida é ínfima, que inexistem indicativos de mercancia e que a favorecida não teve qualquer participação nos delitos narrados pela polícia, uma vez que apenas recebeu alguns amigos em sua casa e a eles pertenciam as substancias ilícitas,
não trouxe aos autos prova capaz de atestar tais versões de forma inconteste, tampouco a evidenciar a intenção dos agentes públicos em incriminar a suspeita injustamente
, não sendo possível desconsiderar o fato de que, em tese,
as substâncias ilícitas e demais objetos comumente utilizados no comércio malsão foram encontrados na residência da própria paciente
.

E sendo impossível tal tese ser dirimida na via estreita da ação mandamental, por exigir dilação de provas, que só é permitida nos autos da ação penal originária, em que o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e garantir o contraditório e a ampla defesa, não há como acolher o argumento defensivo de que inexistem motivos para acreditar que a encarcerada tenha cometido o tráfico ilícito de drogas.

Por tais motivos, não encontro razões para considerar a prisão preventiva ora vergastada ilegal à conta da alardeada ilegalidade do flagrante perpetrado e da teses de negativa de autoria, uma vez que a prova pré-constituída no remédio heroico indica a existência de elementos reveladores da legalidade da invasão domiciliar efetivada pelos policiais militares e do possível envolvimento da flagrada com o narcotráfico, a impedir a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao decreto prisional, encontra-se lastreado na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados são dolosos e apenados com reclusão, cujos patamares máximos previstos em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
,
como já explicitado no tópico anterior, encontra-se demonstrado nos elementos informativos contidos no caderno policial, em especial o
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, depoimento dos policiais condutores e laudo pericial
, os quais revelam que, aparentemente, a increpada teria se associado aos demais flagrados para a prática do comércio malsão.

E, em relação ao
periculum libertatis,
a d. autoridade tida por coatora fundamentou a prisão preventiva na necessidade de
garantir a ordem pública, por conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que as circunstâncias em que supostamente ocorreram os delitos, fazem sentir a grande possibilidade de que, soltos, os autuados voltariam a delinquir.

Ademais, verifica-se que no recebimento da denúncia em
28/07/2021
, o magistrado manteve a prisão dos acusados, ressaltando a existência de indícios de que a paciente e os demais acusados mantêm vinculo associativo de estabilidade e permanência, com a finalidade de realizar a traficância.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, evidente que o decreto constritivo está idoneamente fundamentado, pois lastreado em fatos e elementos concretos que evidenciam a indispensabilidade da medida adotada para a segurança pública,
dando, com isto, efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, bem evidenciados os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, dispostos no art. 313 e no art. 313 do CPP,
não há como revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la por providências menos severas, dispostas no art. 319 do CPP,
pois conclui-se que estas seriam insuficientes para garantir a ordem pública, diante da aparente dedicação da encarcerada ao narcotráfico.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Fosse pouco, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por tais motivos, considero incabível a revogação da prisão preventiva da increpada ou a sua substituição por cautelares menos severas visto que existem fortes indicativos de que, uma vez retirada do sistema carcerário, poderia tumultuar a ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

Em consequência, eventuais predicados pessoais abonatórios ostentados pela paciente, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

3.

Do alegado excesso de prazo.

Lado outro, embora a paciente encontre-se segregada cautelarmente desde a data de
15/11/2020
,
não verifiquei, até o momento, qualquer desídia das autoridades públicas na condução do feito
,
sendo certo elastério no trâmite processual justificado nas particularidades do caso concreto, notadamente na pluralidade de acusados (em número de três), assistidos por defensores diversos e na suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, que perdura de 20 de dezembro a 06 de janeiro.

Outrossim, ao que tudo indica, houve diversos pedidos de liberdade protocolados pelos acusados na instância primitiva e também neste Tribunal, o que também causa um alargamento na instrução processual, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para colhimento de seu parecer, após o qual o d. julgador analisa o requerimento defensivo.

Aliás, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Há de se ressaltar, ainda, que em razão
pandemia do novo coronavírus
, a marcha processual ficou paralisada durante um período do ano de 2021, inclusive com a determinação do fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias,
situação que, por ser excepcional, indispensável e transitória, ampara certo atraso na prestação jurisdicional, sem que configure violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que não se trata de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável algum elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Outrossim, conforme informações prestadas, o inquérito policial foi distribuído pela autoridade policial em
11/12/2020,
sendo ofertada a denúncia contra os acusados em
25/02/2021,
os quais, intimados, apresentaram defesa prévia em
19/04/2021, 21/05/2021 e 09/06/2021.
Conclusos os autos, a autoridade acoimada coatora recebeu a denúncia em
28/07/2021
, manifestando-se a respeito dos pedidos de revogação da prisão preventiva de maneira desfavorável aos réus, e designou audiência instrutória por videoconferência para o dia
14/10/2021.

Logo, ao que se verifica, as medidas adequadas e necessárias ao escorreito andamento processual estão sendo devidamente tomadas, estando a instrução criminal dentro dos limites da razoabilidade, a impedir que se caracterize a coação ilegal, mesmo porque
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica no caso em apreço
.

Impende frisar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, justificando-se certo elastério no trâmite processual em razão das particularidades do caso concreto, não há motivos ensejadores ao relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Por esta razão, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAPHAELA CHRISTINE DA CONCEIÇÃO AMARAL
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021